Tribunal: STF
Processo: HC 267567
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA: INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA PERMITIR A INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2026, por José Salvador Cabral Marks, advogado, em benefício de Luis Fernando Sanches da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.032.978/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso, preventivamente, em 30.10.2024, por determinação do juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de São Sepé/RS, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Tem-se no decreto prisional:
“(...) registro que, de acordo com o relatório policial, a investigação para apuração dos crimes de tráfico de drogas iniciou em agosto de 2023.
As investigações revelaram, por meio de interceptações telefônicas (50025761420238210130 e 50043273620238210130), um comércio ativo, frequente e estruturado de substâncias entorpecentes.
Em março deste ano, foi registrada uma tentativa de homicídio na cidade, entre indivíduos envolvidos na traficância, motivada por disputas territoriais e pontos de venda de drogas (inquérito policial nº 50009416120248210130). 
Na operação denominada ‘Eclipse’, foram cumpridos mandados de busca e apreensão (processos 50009441620248210130 e 50010151820248210130) nas residências de Anderson, Roger e Rodrigo, ora representados, onde foram encontradas grandes quantidades de drogas e armas (inquérito policial nº 50010411620248210130).
Naquela oportunidade, também foram apreendidos celulares dos suspeitos vinculados a Jonatas dos Santos, conhecido como ‘Queixada’, que é uma das lideranças da facção ‘OS MANOS’, atuante na região (inquérito policial nº 50010411620248210130).
Após um mês da Operação Eclipse, em abril deste ano, Lucas Eduardo Laguna de Souza, que estava foragido do sistema prisional, foi localizado no bairro Vitória, sendo abordado em um táxi ao lado de Juliana Trindade da Silva, ocasião em que foi apreendido, ainda, o aparelho telefônico de ‘Laguna’ (inquérito policial nº 50015175420248210130). 
Conforme o relatório da autoridade policial, a extração de dados dos celulares apreendidos e as interceptações telefônicas e telemáticas possibilitaram identificar o envolvimento dos 35 acusados. Foi constatado que esses indivíduos estão associados às lideranças da facção ‘Os Manos’, recebendo ordens e colaborando criminalmente para a prática contínua do tráfico de drogas em diversos bairros de São Sepé.
A conduta de cada um dos acusados em relação ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico foi detalhada pela Autoridade Policial. A Delegada de Polícia representou, então, pela decretação da prisão preventiva dos representados, argumentando a favor da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal e justificando a necessidade da prisão preventiva com base também na materialidade e autoria dos delitos. 
Continuando, para facilitar, passo à exposição da participação de cada um dos representados e motivação pela qual entendo necessária as respectivas prisões cautelares: (...) 
LUIS FERNANDO SANCHEZ DA SILVA, ‘FEFEU’ 
Luis Fernando Sanchez da Silva, conhecido como ‘Fefeu’, de acordo com a narrativa policial, é um motorista de aplicativo em São Sepé que utiliza sua profissão para atividades de tráfico de drogas, sendo apelidado de ‘Uber do Pó’ ou ‘Tele Pó’. Ele compra e entrega drogas para usuários, conhece os pontos de tráfico em operação e os indica a seus clientes.
As interceptações não revelaram exatamente o que foi apontado pela Autoridade Policial, ainda assim, existem fortes indicativos da prática de traficância. 
Os diálogos interceptados mostraram que a casa de Fefeu funciona como um ponto de venda de drogas (fls. 20-21 do evento 1, OUT6). Ele marca encontros para realizar as entregas e recebe avisos sobre pessoas que estão à procura de entorpecentes (fl. 21 do evento 1, OUT6; fl. 11 do evento 1, OUT8). Fefeu também mantém contatos frequentes com Graciele Rodrigues da Rosa, parceira de um líder local do tráfico, e com Jussana da Silva Becker (fl. 22 do evento 1, OUT6), a ‘Rainha do Pó’, de quem, em tese, adquire cocaína para revenda, além da usuária e representada Júlia Lemos (fls. 32-34 do evento 1, OUT9).
A investigação confirma a participação de Fefeu no tráfico de drogas em São Sepé, especialmente através de seu serviço como ‘Uber do Pó’. Embora seja um investigado primário (evento 22, CERTANTCRIM29), o modo como ele opera e a frequência da atividade ilícita, evidenciam a necessidade de decretar sua prisão preventiva, a fim de interromper o crime” (fls. 2-3, e-doc. 12). 

3. Com alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo da custódia, foi impetrado, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5157478-05.2025.8.21.7000, denegado pela Terceira Câmara Criminal, em 21.8.2025. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão que manteve sua prisão preventiva, decretada no âmbito da ‘Operação Exitium’, que apura crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na Comarca de São Sepé/RS. O paciente, conhecido como ‘Fefeu’, é apontado como ‘Uber do Pó’ ou ‘Tele Pó’, utilizando sua profissão de motorista de aplicativo para traficar drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente; (ii) a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente está preso desde 30/10/2024 e a instrução processual ainda não se iniciou. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, demonstrando a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. Os elementos colhidos durante as investigações, incluindo interceptações telefônicas, indicam que o paciente utiliza sua profissão de motorista de aplicativo para atividades de tráfico de drogas, sendo conhecido como ‘Uber do Pó’ ou ‘Tele Pó’. 
5. Os diálogos interceptados revelaram que a casa do paciente funciona como ponto de venda de drogas, além de evidenciarem que ele marca encontros para realizar entregas e recebe avisos sobre pessoas que procuram entorpecentes. 
6. A Terceira Câmara Criminal já analisou os requisitos da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior (HC nº 5360099-25.2024.8.21.7000), no qual denegou a ordem por unanimidade, reconhecendo a legalidade da segregação cautelar.
7. O alegado excesso de prazo não se configura, pois sua análise não resulta de critério aritmético, mas de aferição realizada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 
8. Trata-se de processo complexo com mais de 30 denunciados, o que justifica eventual demora para o início da instrução probatória, não havendo desídia na condução do feito pela autoridade apontada como coatora. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
ORDEM DENEGADA
Tese de julgamento: 1. Em processos complexos com pluralidade de réus, o excesso de prazo na formação da culpa não se configura por mero critério aritmético, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” ( e-doc. 13). 

4. Contra o acórdão do Tribunal gaúcho, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.032.978/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.9.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.

A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito, estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
2. Na espécie, o decreto prisional demonstrou que o acusado seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas. 
A propósito, destacaram as instâncias de origem que o réu, conhecido como ‘Fefeu’ ou ‘Uber do Pó’, integrava complexa organização criminosa, sendo um dos responsáveis pela logística de distribuição e entrega dos entorpecentes, utilizando-se de sua profissão de motorista de aplicativo para a prática delitiva. Ressaltaram o teor das interceptações telefônicas no sentido de que ‘a casa de FEFEU é um ponto de venda de drogas, e ele organiza entregas, além de receber informações sobre pessoas em busca de entorpecentes’ (e-STJ fl. 167), evidenciando seu papel relevante na estrutura criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
3. Quanto ao alegado excesso de prazo, pelo fato de o agravante estar custodiado desde 16/10/2024, verifica-se que o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, destaca-se a complexidade do feito, a que respondem 34 réus com representantes distintos, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, e à complexidade da prova, baseada em interceptações telefônicas e telemáticas, elementos que afastam, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Precedentes. 
4. As condições pessoais favoráveis do réu, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
5. Considerando a fundamentação acima expendida, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 
6. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares menos gravosas. 

Relata, inicialmente, que “o paciente já postulou a concessão da liberdade na ação penal, antes do término da instrução, apontando o excesso de prazo, negado seu pedido na origem e em Habeas Corpus perante o TJRS. Denegada a ordem também perante o STJ. Enquanto aguarda, há meses, a prolação da sentença, realizou novo pedido, sequer apreciado há mais de uma semana na origem e, em decisão monocrática, indeferida a liminar, em sede de habeas corpus. Na ocasião, a decisão fundamentou o indeferimento utilizando os mesmos argumentos antes utilizados no HC 5157478-05.2025.8.21.7000, mesmo diante da urgência da decisão em prol da saúde do paciente, contrariando precedentes do próprio Tribunal” (fl. 2, e-doc. 1). 

Acrescenta que “a decisão monocrática repetiu argumentos anteriores, sustentando pelo afastamento da alegação de excesso de prazo, mencionando suposta complexidade do feito, que envolveria dezenas de réus. Deixou de considerar fato novo substancialmente relevante, qual seja a possibilidade de conceder ao paciente a chance de um tratamento, cuja vaga aguarda resposta até o próximo dia 16 de janeiro. Visa o pedido de concessão da ordem, mediante deferimento da liminar, destacar como a Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), eleva e concretiza o objetivo de tratamento e reinserção social do dependente químico, indo muito além da simples repressão” (fls. 2-3, e-doc. 1). 

Alega que “a decisão monocrática no último habeas corpus impetrado [no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul] afasta a previsão legal tanto de prazo para a prolação da sentença: em havendo memoriais, é de 10 dias, conforme prevê o art. 400, § 3º, do CPP, ou de imediato e até 10 dias, conforme art. 58, caput, da Lei nº 11.343/06. A Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, em nenhum momento revogou tais disposições legais. Enfim, retoma anteriores argumentos de ‘complexidade da causa’, utilizando para justificativa o recesso forense, que não é aplicável ao caso dos autos. Enquanto a maioria dos processos cíveis tem os prazos suspensos, os processos criminais com réus presos continuam correndo, com audiências e julgamentos ocorrendo, para não prejudicar a liberdade do indivíduo” (fls. 4-5, e-doc.1).

Assevera que “o paciente suporta uma dupla violação: a demora injustificada para seu julgamento e a iminente perda de uma oportunidade crucial de tratamento de saúde e ressocialização” (fl. 5, e-doc. 1).

Consigna estar “o paciente (...) preso preventivamente há aproximadamente um ano e três meses recolhido no Presídio Estadual de São Sepé, desde 30/10/2024, data da denominada Operação Exitum. Há evidente excesso de prazo não imputável à defesa” (fl. 6, e-doc. 1).

Assinala estar “nítido que a prisão cautelar do réu já ultrapassou os limites do razoável e não pode continuar. Em que pese haja suposta complexidade do caso tratado nestes autos, não pode o acusado ter seu direito a duração razoável do processo maculada por situações que não deu causa” (fl. 13, e-doc. 1).

Ressalta que, “dos treze réus denunciados, apenas quatro foram localizados (Natanael da Silva Santos, Iasmin Aparecida Silva Simões, Felipe Magalhães Ferreira da Silva e Jair Rodrigo da Silva de Barros), dos quais três já apresentaram resposta à acusação. Os outros nove réus ainda não foram localizados, mesmo após inúmeras diligências realizadas pelos oficiais de justiça” (fl. 13, e-doc. 1). 

Assinala ter sido “encerrada a instrução após as audiências realizadas em setembro de 2025. Já oferecidos os Memoriais pelo Ministério Público (Evento 2076, em 27.10.2025) e pelas defesas (Eventos 2172; 2174; 2201; 2214; 2228; 2229; 2230; 2231; 2233; 2243; 2247; 2274; 2276; 2277; 2288; e 2290, este último em 1º.12.2025). A defesa do paciente apresentou os Memoriais defensivos dentro do prazo determinado, em 7 de novembro de 2025 e desde então aguarda a prolação de sentença. Isto há mais de 2 meses, permanecendo preso o paciente e com vaga disponibilizada para internação, nos termos do art. 26, da Lei nº 11.343/06, comunicado ao juízo e à Casa Prisional há quase uma semana, sob risco de perda do tratamento” (fl. 7, e-doc. 1).

Anota que “postulou a cisão processual, nos termos do art. 80, do CPP (Evento 2289). Indeferido o pedido de cisão (Evento 2303), embora tenha sido assim decidido em outras oportunidades” (fl. 7, e-doc. 1).

Ressalta que “o paciente realizou pedido de revogação da prisão preventiva (Evento 2289, em 1º.12.2025); reiterou o pedido, diante da ausência de vista ao MP (Evento 2300, em 9.12.2025); reiterou o pedido, informando que já haviam sido oferecidos todos os Memoriais defensivos (Evento 2313, em 11.12.2025). No dia 7 de janeiro de 2026, o paciente reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, cumulado com pedido de internação em Fazenda Terapêutica. O acusado é dependente químico, sendo tal fato reconhecido também pelas testemunhas, ouvidas em juízo. Teme o paciente a perda da vaga, pois disponibilizada para o tratamento da dependência química e prevista para ser suprida entre os dias 6 e 16 de janeiro de 2026, conforme documento juntado aos autos” (fl. 9, e-doc. 1).
Afirma que “o tratamento de saúde de uma pessoa se sobrepõe à necessidade de persistência da prisão preventiva, tudo em prol do combate à cultura do encarceramento. Permitir que o paciente seja internado, mediante medidas alternativas à prisão ou revogação da preventiva, nada mais significa do que dar cumprimento às finalidades da lei de droga e aos objetivos da ressocialização” (fl. 16, e-doc. 1).

Defende ser possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas menos gravosas, devidamente elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal.

Estes os pedidos:
“Pelo exposto, (...) requer-se a concessão da ordem impetrada com fundamento nos artigos 647 c/c 648, I, ambos do Código de Processo Penal, para, com a devida urgência: 
Seja concedida, inclusive em sede de liminar, a ordem para a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA do Paciente; subsidiariamente, a imposição de outras medidas restritivas, que lhe permitam retornar para junto do convívio de sua família; alternativamente, seja determinada a imediata prolação de decisão do pedido realizado pela defesa em prol da saúde do paciente.
Em especial, seja considerado que o acusado possui diagnóstico de dependência química (CID-10, f-19) e o Presídio de São Sepé não possui equipe multiprofissional capacitada para o atendimento clínico e especializado; disponibilizada uma vaga para o paciente na Comunidade Terapêutica Maria Madalena, em Itaara, que propicia tal atendimento, urgente e necessário, previsto para os próximos 9 a 12 meses (Evento 2329, DECL2)” (fls. 25-26, e-doc. 1).  

6. Em 16.1.2026, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno desta CORTE. Remetam-se os autos ao Relator” (e-doc. 16).

7. Os autos vieram-me conclusos na mesma data.

8. Em 23.1.2026, o impetrante reiterou “o pedido de concessão da LIMINAR para REVOGAR IMEDIATAMENTE A PRISÃO PREVENTIVA; ou, alternativamente, SUBSTITUÍ-LA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, permitindo seu ingresso imediato na Comunidade Terapêutica Maria Madalena, com a imposição de obrigações como apresentação de relatórios médicos periódicos e monitoração, se necessário” (e-doc. 18). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

10. Consta dos autos estar o paciente preso preventivamente, desde 30.10.2024, pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

11. O pleito de revogação da prisão preventiva para permitir o ingresso do paciente em comunidade terapêutica não foi debatido nas instâncias ordinárias nem no Superior Tribunal de Justiça. 

12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

13. Em relação ao alegado excesso de prazo da custódia, também não tem razão o impetrante. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, em 30.10.2024, é de se considerar a ausência, na espécie, de demonstração de teratologia ou ilegalidade a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.

14. Na espécie vertente, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, pela complexidade da causa, proposta contra trinta e quatro réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.

Não se comprova, na espécie vertente, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado neste caso.

15. Em 21.8.2025, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a prisão preventiva do paciente, afastando a alegação de excesso de prazo da custódia, nestes termos:
“Já em relação ao excesso de prazo, cediço que para sua configuração não basta a simples análise do tempo de prisão. É necessário que se demonstre a ocorrência de injustificável demora no trâmite do processo, seja por morosidade judicial ou qualquer causa outra causa que não se pode atribuir culpa à defesa. 
Além do mais, é imprescindível que se faça análise a respeito da complexidade do processo, de modo que, por razões lógicas, processos com maior número de acusados e de fatos tendem à durar mais tempo.
Essa análise emana da observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como encontra guarida nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É pacífico no STJ, inclusive, que o excesso de prazo ‘não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional’.
Colaciono: (...)
No caso, trata-se de processo complexo com mais de 30 denunciados, o que certamente justifica, em juízo de cognição sumária, eventual demora para o início da instrução probatória. 
Não verifico, ademais, qualquer desídia na condução do feito pela autoridade apontada como coatora, a qual vem dando adequado impulsionamento ao feito e realizando a devida revisão periódica da prisão dos acusados, nos termos do art. 316, §único, do CPP. 
Outra não foi a conclusão desta Colenda 3ª Câmara Criminal nos processos envolvendo a mesma operação. Vejamos: (...)
Dessarte, demonstradas nos autos, consoante art. 282 do Código de Processo Penal, a necessidade e a adequação da prisão preventiva, cujo decreto do juízo a quo atende aos requisitos previstos nos artigos 312 e seguintes, emerge a insuficiência de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do mesmo diploma, pois, uma vez fundamentada a necessidade da imposição da medida extrema, excluída está, a contrario sensu, a possibilidade de aplicação das cautelares diversas da prisão.
Por conseguinte, não vislumbro, sequer remotamente, violência ou coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (fls. 10-12, e-doc. 12).

16. Em 12.11.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça também afastou o alegado constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo da custódia. Tem-se no acórdão impugnado:
“Passei, por fim, a examinar a alegação de excesso de prazo.
Consignei que a análise do tema impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal: ‘A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’.
Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 
Esclareci que o ora agravante está custodiado desde 16/10/2024.
Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado.
As informações complementares noticiaram que a audiência de instrução foi realizada nos dias 8 e 9 de setembro de 2025. Atualmente, as defesas estão com prazo aberto para apresentação de declarações abonatórias. Na sequência, será encerrada a instrução e intimado o Ministério Público para apresentação de alegações finais, com posterior vista às defesas.
Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 34 réus com representantes distintos, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, e à complexidade da prova, baseada em interceptações telefônicas e telemáticas, elementos que afastam, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Nesse sentido: (...)
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

17. Proferido o acórdão impugnado neste habeas corpus, o impetrante ajuizou novo habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 14.1.2026, ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 5002764-53.2026.8.21.7000, o Desembargador David Medina da Silva manteve a prisão preventiva do paciente, afastando, mais uma vez, a alegação de excesso de prazo da custódia, nestes termos:
“Inicialmente, cumpre registrar que as teses relativas à legalidade da prisão preventiva e à ausência de seus pressupostos, bem como a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não constituem matéria inédita perante este órgão fracionário. A situação processual do paciente LUIS FERNANDO SANCHES DA SILVA já foi objeto de detida e aprofundada análise por esta Colenda Terceira Câmara Criminal em diversas oportunidades, notadamente no julgamento do Habeas Corpus nº 5157478-05.2025.8.21.7000, ocorrido em 21 de agosto de 2025. Naquele julgamento, a ordem foi denegada por unanimidade, restando o acórdão assim ementado, em decisão que refutou argumentos substancialmente idênticos aos ora renovados (evento 38, ACOR2): (...)
Como se vê, este Colegiado já reconheceu a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, alicerçada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e de seu suposto papel relevante na estrutura criminosa investigada, bem como já afastou a tese de excesso de prazo, ponderando a notória complexidade do feito, que envolve mais de trinta réus. 
A mera reiteração de fundamentos já repelidos, sem a apresentação de um fato novo substancialmente relevante e capaz de alterar o panorama fático-jurídico, obsta o reconhecimento, de plano, da plausibilidade do direito invocado. 
O único elemento que se poderia considerar como relativamente novo é a alegação de excesso de prazo especificamente para a prolação da sentença, após o encerramento da instrução. Contudo, mesmo sob essa ótica, a pretensão liminar não prospera.
Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada no enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’. Embora tal entendimento não seja absoluto, admitindo-se a sua relativização em casos de demora manifestamente desarrazoada e injustificada para o julgamento, não é o que se verifica na hipótese dos autos em uma análise perfunctória. 
A complexidade da causa, já reconhecida por esta Câmara, que envolve a análise pormenorizada da conduta de um elevado número de acusados, a valoração de um vasto conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas e telemáticas, e a necessidade de elaboração de uma sentença extensa e individualizada, justifica um maior dispêndio de tempo por parte do magistrado de primeiro grau.
Ademais, é fato público e notório, e de imperiosa consideração, que o período entre a apresentação dos últimos memoriais (1º de dezembro de 2025) e a presente data (14 de janeiro de 2026) foi atravessado pelo recesso forense e pela suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Descontado tal período, o tempo de conclusão dos autos para sentença não se afigura, em um primeiro momento, excessivo ou desarrazoado, a ponto de caracterizar flagrante constrangimento ilegal.
Por fim, no que tange ao pleito de internação para tratamento da dependência química, embora se reconheça a importância da questão e a relevânci